Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-88.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800450-88.2022.8.14.0060

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800450-88.2022.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra acórdão que aumentou a pena de 18 para 20 anos e 5 meses de reclusão em nova dosimetria, configurando violação do princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) Se o aumento da pena no julgamento do recurso exclusivo da defesa violou o princípio da
non reformatio in pejus
;
ii) Se a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para fixação da pena-base foi idônea.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Violação do princípio da
non reformatio in pejus
:

O aumento da pena de 18 para 20 anos e 5 meses em recurso exclusivo da defesa caracteriza agravamento indevido, vedado pelo art. 617 do CPP1. Mantém-se a pena-base inicial de 18 anos por força da vedação constitucional ao retrocesso penal1.

4. Análise da pena-base (art. 59 do CP):

Culpabilidade:
Valorada negativamente devido à conduta do réu (porte de arma em estado de embriaguez e contexto de risco social), conforme jurisprudência do STJ (HC 887.239/2024)1.

Personalidade:
Neutralizada, pois a fundamentação baseou-se apenas nos fatos do processo, sem análise do perfil subjetivo do réu1.

Circunstâncias do crime:
Mantidas como desfavoráveis devido ao local movimentado (balneário com risco a terceiros), em alinhamento ao HC 241.475 AgR/STF1.

Consequências:
Negativadas pela morte prematura da vítima e impacto familiar, conforme premissas do art. 59 do CP1.

Motivos:
Ausência de fundamentação idônea ao caso concreto.

5. Redimensionamento:
Fixa-se nova pena-base em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
(redução de 1/6 pela confissão), para o crime tipificado no art. 121, § 2º, I do CPB e para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias para o crime tipificado no art. 129, § 1º, I, do CPB

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido
para restabelecer a pena de 18 anos (art. 617 do CPP)

Tese de julgamento:
O aumento da pena em recurso exclusivo da defesa viola o princípio da
non reformatio in pejus
, ainda que para corrigir erro material.

Dispositivos aplicados:

CPP, art. 617; CP, art. 59 e 65, III, "d"; CF, art. 5º, XLVI e 93, IX.

Jurisprudência:

STJ: HC 887.239/2024 (culpabilidade e embriaguez); STJ AgRg HC 833.469/SC (padrão do redutor de 1/3).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800450-88.2022.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açu
que condenou o réu a pena de
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso I e art.129, § 1º, I, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(id.17192192),
que
20.03.2022, no Município de Tomé-Açu/PA, o denunciado
Adriano Vieira de Oliveira
foi preso em flagrante delito, em razão de lhe ser imputada a prática do crime de homicídio qualificado.

Consoante apurado em via administrativa, no dia dos fatos, por volta das 03h00min, no Balneário do Tião, localizado neste Município, o acusado, agindo com
animus necandi
, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima
Pablo Junior de Oliveira da Silva Santos
, tendo um dos projéteis a atingido fatalmente e outro atingido a mão direita de
Carolaine Lima Correa
. Logo após os disparos, um dos seguranças do estabelecimento, de nome
Francisco das Chagas Gomes de Sousa
, foi até ao local de onde adveio o estampido, e, no caminho, deparou-se com o acusado, tendo uma pessoa desconhecida dito ao segurança que havia sido ele o autor dos disparos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º,
incisos I e IV e art.288, c/c art.69, todos do CPB.

Recebimento da denúncia
em
5 de abril de 2022

(id.17192193).

Antecedentes criminais. (id.17192200-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.17192199)

Citação do réu. (id.17192209)

Perícia de Constatação Munições e Acessórios. (id.17192220)

Perícia de Mecanismo e Potencialidade. (id.17192219)

Mídias de audiência. (id.17192253 à 17192235; 17192333 à 17192342)

Termo de Audiência. (id.17192232; 17192326)

Mandado de Prisão. (id.17192258)

Laudo Necropsia Médico-Legal. (id.17192348)

Termo de audiência de instrução e julgamento. (id.7272018)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17192350)

Alegações finais da Defesa. (id.17192352)

Sentença de Pronúncia
prolatada
em 11/11/2019
. (id.17192360), julgou procedente a denúncia e pronunciou o acusado
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
pelo crime dos
art.121, § 2º, inciso I, do CPB,
em relação a vítima
PABLO JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS e art. 129, § 1º, I, do CPB,
em relação a vítima
CAROLAINE LIMA CORREA,
na forma do
art. 70, do CPB
, para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença por ambos os crimes por se tratar de caso de conexão, conforme
art.78, I, do CPP.

Laudo Pericial nº 2022.02.000522-TAN. (id.17192370)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17192404-pág.24)

Antecedentes criminais. (id.17192404-pág.39)

Mídias de audiência. (id.17192404 à 17192405)

Ata da 8ª Sessão do Tribunal do Júri de 2023. (id.17192422)

Termo de Leitura de Sentença. (id.17192428-pág.4/5)

Termo de Sorteio do Conselho de Sentença. (id.17192428-pág.6)

Termo de Abertura da Sessão. (id.17192428-pág.7/8)

Termo de Leitura e Votação dos quesitos. (id.17192428-pág.9/12)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.17192428-pág.13/14)

Laudo Psicológico. (id.17192426)

Mídias de audiência. (id.17192430 a 17192455)

Sentença amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (id.17192456) no qual condenou o réu
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, inciso I, c/c art.129, § 1º, I, do CPB
a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Guia de Recolhimento Provisória. (id.17199225)

Apelação imposta pela Defesa. (id.18994373)

Acórdão da Apelação interposta pela Defesa que proferiu o parcial provimento, para anular a dosimetria da pena. (id.20413164)

Trânsito em julgado do Acórdão proferido em 02/09/2024. (id.21802829)

Decisão proferida pelo juízo, após o Acórdão no qual julgou parcialmente procedente o recurso de apelação e anulou a dosimetria da pena, em decisão prolatada proferiu (id.23299116) a condenação do réu
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, inciso I, c/c art.129, § 1º, I, do CPB,
as penas de
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Em suas
razões recursais
(id.23299120), a Defensoria Pública suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal; 2) Aplicação da atenuante confissão espontânea, aplicando-se a pena abaixo do mínimo legal; 3) Detração Penal e 4) Prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(id.23299124), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
parcial provimento
,
do presente recurso apresentado pela defesa, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Nesta
Superior Instância
(
id.24100616
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açu
que condenou o réu a pena de
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, inciso I e art.129, § 1º, I, ambos do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O presente feito tem como tese da Defesa sobre a sentença inicial que condenou Adriano Vieira de Oliveira as penas de 18 (dezoito) anos de reclusão (id.17192456), transitado em julgado para acusação, entretanto, a Defesa recorreu da presente decisão (id.17192420), no qual fora julgado o Acordão (id.20413155), parcialmente procedente para anular a dosimetria aplicada, no qual fora realizada nova dosimetria ao apelante, e o condenou em 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pena esta superior a primeira, o que agravou a pena anteriormente imposta, incidindo em violação ao princípio non reformatio in pejus, disciplinado pelo art. 617, do CPP, portanto merecendo sua reforma.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a violação do princípio do
non reformatio in pejus,
o que entendo merece acolhimento o referido pleito.

DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

O presente princípio está previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

Por conta deste princípio, no âmbito processual penal, em caso de recurso EXCLUSIVO da defesa ou de habeas corpus impetrado em favor do acusado, não é possível que a decisão seja reformulada de forma que prejudique o réu, até mesmo para corrigir erro material ou nulidade absoluta.

A vedação ao
''reformatio in pejus''
não está vinculada com a quantidade final da pena, e sim com qualquer reforma que traga, em qualquer ponto da decisão, situação mais gravosa ao réu.

Com base na impossibilidade da
reformatio in pejus
, o réu condenado em ação penal recorre da decisão, como no presente caso, certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o tribunal venha a piorar a sua situação processual – aumentando o tempo de pena, por exemplo. Essa hipótese, de fato, é vedada pelo princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, no qual o referido pleito deve ser acolhido, para que o quantum da pena fixado em definitivo nesta última decisão, que foi de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão (id. 17192420), mostra-se mais gravoso que na primeira sentença, que se deu em 18 (dezoito) anos de reclusão (id. 17192456), e, por isso, merece ser corrigido, haja vista que somente a Defesa recorreu, não podendo, assim, agravar a situação do réu.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Neste quesito, a Defesa sustenta que o magistrado deixou de se utilizar de fundamentação idônea para negativar esses vetores, o que merece sua correção.

Quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,
deixo consignado que a análise das circunstâncias previstas no dispositivo legal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena-base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)

1) Em relação ao crime do art. 121, § 2º, I, do Código Penal - vítima Pablo Júnior de Oliveira da Silva Santos:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a
Culpabilidade é elevada, tendo em vista que o acusado foi ao balneário portando arma de fogo e, completamente embriagado, resolveu cobrar uma dívida da vítima no interior do estabelecimento, resultando em discussão entre ambos que culminou nos delitos
; não há registro de Antecedentes, mas, pelas circunstâncias do fato,
ostenta Personalidade de elevada sensibilidade, sujeita a fácil afetação e descontrole emocional, com propensão à violência contra a pessoa
; Conduta social normal, condizente com a do homem mediano; os Motivos são torpes, mas devem ser aqui desprezados, porque já qualificam o crime de homicídio;
as Circunstâncias pesam negativamente, considerando que os delitos foram praticados no interior de um estabelecimento festivo, onde havia várias pessoas se divertindo, com risco concreto de que outras pessoas pudessem ser alvejadas pelos disparos efetuados
;
Consequências avaliadas de forma negativa, haja vista que a vítima foi morta ainda jovem, com cerca de 33 a 34 anos de idade, deixando filho menor, portador de necessidades especiais, como declarado em plenário
; A vítima não concorreu seriamente para os delitos. Assim, fixo a pena-base em 21(vinte e um) anos de reclusão.

No caso em tela, não existem agravantes. Há, entretanto, a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena em 1/6(um sexto), fixando-a em 17(dezessete) anos e 6(seis) meses de reclusão.

Não existem causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno final a pena de 17(dezessete) anos e 6(seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado..” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, por considerar desfavoráveis
quatro
circunstâncias negativas (
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que merece parcial provimento. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
que o acusado foi ao balneário portando arma de fogo e, completamente embriagado, resolveu cobrar uma dívida da vítima no interior do estabelecimento, resultando em discussão entre ambos que culminou nos delitos
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação.

No campo da
culpabilidade
, de fato a conduta do acusado apresenta maior reprovabilidade social porque portava arma enquanto estava embriagado, condição que diminui o autocontrole e aumenta o potencial lesivo do crime.
Mantenho como negativa esta moduladora.

Nesse entendimento:

“(...)Sobre a
culpabilidade
, a
embriaguez
realmente reclama maior juízo de censura e extrapola os elementos do tipo penal...
CULPABILIDADE
.
DESFAVORÁVEL
. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE... Na primeira fase, com a exclusão das circunstâncias, permanecem negativas a
culpabilidade
e os motivos do crime (...)”

(STJ - AREsp: 1813560 GO 2021/0008697-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

“(...) EMBRIAGUEZ
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1... Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a
embriaguez
voluntária ou culposa do agente não exclui a
culpabilidade
, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão... Portanto, mantenho a valoração
desfavorável
ao apelante da circunstancia judicial ora analisada. Passo à fixação da pena (...)

(STJ - HC: 887239, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 06/05/2024)

Nesse mesmo sentido, tem se manifestado nosso egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. ART. 147, DO CPB (UMA VEZ) E ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA . AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório. 2 . DA...Ver ementa completaREDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Compulsando a sentença condenatória, constata-se que a magistrada de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante – culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime –, e fixou a pena-base em 05 (cinco) meses para o delito de ameaça e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, pelo descumprimento de medida protetiva, mediante a exposição de concreta justificativa, pois o réu agiu por ciúmes, na presença dos filhos, em
estado de embriaguez
e de madrugada, possuindo histórico de violência, o que, de fato, extrapola o considerado normal ao crime e justifica o aumento da reprimenda basilar . 3. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA.

(TJ-PA 00059220420208140051, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/09/2021)

Da Personalidade

Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

"Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito." (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366)

"A
personalidade
foi valorada negativamente ao argumento de que “de elevada sensibilidade, sujeita a fácil afetação e descontrole” (textuais)

O argumento, entretanto, não merece prosperar, pois os elementos utilizados basearam-se tão somente nos crimes em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, devendo tal vetor ser
neutro.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do
crime
, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator.

As
circunstâncias do delito
também devem permanecer como desfavoráveis devido ao local do crime, qual seja, no interior de um estabelecimento festivo onde havia várias pessoas se divertindo, com risco concreto de que outras pessoas pudessem ser alvejadas pelos disparos efetuados”. Tais aspectos conferem maior risco social à conduta do acusado e são fundamentos idôneos para manter a análise negativa desta moduladora.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) . CONDENAÇÃO. ALEGATIVA DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PREMEDITADO E EXECUTADO EM LOCAL PÚBLICO COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. DOSIMETRIA MANTIDA . APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuidam os autos de Recursos de Apelação Crime interpostos pelos réus José Wesley Costa de Sousa e Douglas Andrade de Oliveira, insurgindo-se contra a sentença prolatada às fls. 467/471, pelo Juiz de Direito da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, que, seguindo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os como incursos nas penas dos art . 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. 2 . Os apelantes requerem a reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena para readequação da 1ª fase da dosimetria da pena, a fim de que sejam decotadas a exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a consequente diminuição da pena. 3. O legislador ordinário estabeleceu três fases distintas, a fim de que o prolator da sentença aplique a pena definitiva, de forma justa, necessária, e proporcional ao desvalor da conduta, a fim de atender a determinação do art. 93, inc . IX, da Constituição Federal. 4. Verifica-se que o Juízo a quo considerou desfavorável aos réus 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). Observando-se os fundamentos esposados no decisum em relação a essa fase, não se verifica equívoco do Magistrado de origem na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, dada as fundamentações esposadas serem aptas a ensejar a valoração negativa das vetoriais . 5. Tem-se que o Magistrado a quo valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, ao argumento de que o crime foi premeditado, considerando ter havido planejamento para execução do delito, tais como o transporte para aproximação da vítima, fuga do local do crime, bem como a definição da pessoa encarregada de dar apoio. Tratando-se, portanto, a culpabilidade do maior ou menor grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta do agente, não pode o Magistrado repetir o mesmo juízo de culpabilidade que já fundamenta a condenação, quando da dosimetria da pena. Assim, para que haja uma valoração negativa no âmbito da culpabilidade em sentido lato, é necessário que se constatem elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, que se verifica no presente caso, visto ter havido premeditação para o cometimento do delito . 6.
No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que os apelantes ceifaram a vida da vítima em via pública, local com grande fluxo de pessoas, o que aumentou o risco de atingir terceiros
, vejo como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo. 7 . No caso dos autos, considerando que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, constata-se que 1/8 (um oitavo) dessa diferença equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por conseguinte, ante a manutenção de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos, tal qual fixado pelo juízo de origem, eis que patamar inclusive menor que o permitido pela doutrina. 8. Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado a quo reconheceu a circunstância agravante da surpresa (artigo 61, inciso II, alínea c, do CPB), fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão . Não há desacerto na fixação da pena também quanto a essa fase. 9. Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi verificada a existência de causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantém-se a pena definitivamente em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses, bem como o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 10 . APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0153449-40.2017.8 .06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer dos presentes recursos, mas para julgar-lhes DESPROVIDOS, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 13 de julho de 2022 . Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - APR: 01534494020178060001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2022)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que “
a primeira vítima foi morta ainda jovem, com cerca de 33 para 34 anos de idade, deixando filho menor, portador de necessidades especiais, como declarado em plenário
”
, entendo que tais fundamentos merece um maior grau de reprovação

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 1 de 5 adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2. Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito. 3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes. 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 2 de 5 Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). 6. O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima – no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta –, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. E, na hipótese, para cada um das vetoriais foi concretizado aumento de um ano acima da pena mínima (o que equivale à majoração de 1/6). 9. Na segunda fase do cálculo da pena, constata-se que a confissão espontânea do Paciente foi ponderada e cotejada com a demais provas dos autos e, portanto, lastreou o juízo condenatório. Assim, ao minimizar a relevância do elemento probatório produzido pelo Réu, fundado na conclusão de que a autoria delitiva foi respaldada nas demais provas dos autos, a rigor o Tribunal local deixou de considerar, integralmente, a orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). Ainda nessa etapa, ao minorar a reprimenda à razão ínfima de 1/18 (um dezoito avos), a Corte local, substancialmente, afastou, ao menos em parte, a aplicação da Jurisprudência do STJ, fixada no sentido de que a confissão que lastreou a condenação, ainda que seja fragmentária, deve sempre atenuar a pena, segundo o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 10. Quanto à detração processual penal, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não descontaram da pena do Paciente o tempo de prisão Documento: 156173495 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/06/2022 Página 3 de 5 provisória. Ou seja, não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação do pedido ora formulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Além de o Supremo Tribunal Federal admitir a detração do tempo de prisão provisória (HC 126786, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; HC 119457, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 28/05/2014; Ext 1275, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2012, v.g.), esta Corte tem o entendimento de que "a aplicação do comando previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC 570.988/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Extrai-se nos autos que o Paciente foi condenado somente pela presente causa, e por esse processo encontra-se custodiado desde 07/12/2016, quando foi preso preventivamente. Portanto, o caso é de "simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena" (STJ, AgRg no RHC n. 142.395/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). Dessa forma, é inidôneo refutar a possibilidade de análise da detração sob o entendimento de que tal competência é do Juiz das Execuções Criminais, tout court – notadamente no julgamento do recurso de apelação, em que a íntegra do processo-crime é analisada, além de no caso a incidência do instituto ter sido expressamente requerida pelo Sentenciado nas razões recursais. Portanto, competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar do Paciente ao reduzir a reprimenda, para, se fosse o caso, fixar regime diverso daquele da sentença – omissão que deve ser sanada. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de oficio. 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.

(
STJ. HABEAS CORPUS Nº 704.196 - SP (2021/0352323-6, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/06/2022
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.1) CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO DE DANO À OUTRAS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPERTINÊNCIA. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1.1) Por ser vedada a presunção de fatos, bem como não comprovada de maneira eficaz e indene de dúvida a premeditação do apelante, deve-se neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade; 1.2) O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. 1.3) A pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2) Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação.

(
TJ-MT - APR: 00008291520148110064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023
)

Por fim, quanto a valoração negativa dos motivos do crime, nesse ponto se equivocou a Defesa, uma vez que o magistrado embora tenha considerado torpe
,
mas desprezou-a, porque já qualificam o crime de homicídio, portanto, não a considerou negativa, logo não há qualquer reparação a ser feita quanto a esse vetor.

Persistindo três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Redimensiono a pena-base para o crime tipificado no art. 121, § 2º, I, do CPB para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase -
Existindo uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB) fixo a pena intermediária em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
, o que torno definitiva e final por ausência de causa de aumento e diminuição, na terceira fase.

D
O CRIME TIPIFICADO NO ART.129, § 1º, I, DO CPB

Trago trecho da sentença que aplicou a pena ao réu: (id.23299116)

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a
Culpabilidade é elevada pois, conforme já mencionado, o acusado foi ao balneário portando a arma de fogo, completamente embriagado, a fim de cobrar uma dívida da vítima Pablo no interior do estabelecimento, resultando em discussão que culminou em ambos os delitos
; não há registro de Antecedentes, mas, pelas circunstâncias do fato, ostenta
Personalidade de elevada sensibilidade, sujeita a fácil afetação e descontrole emocional, com propensão à violência contra a pessoa
; Conduta social normal, condizente com a do homem mediano;
os Motivos são torpes, portanto, pesam negativamente no caso
;
as Circunstâncias pesam negativamente, considerando que os delitos foram praticados no interior de um estabelecimento festivo, onde havia várias pessoas se divertindo, com risco concreto de que outras pessoas pudessem ser alvejadas pelos disparos efetuados
; Consequências, em relação à vítima Carolaine, foram também graves, mas aqui são desconsideradas por já compõem a qualificadora; A vítima não concorreu para os delitos. Assim, fixo a pena-base em 3(três) anos e 8(oito) meses de reclusão.

No caso em tela, não existem agravantes. Há, entretanto, a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), pelo que reduzo a pena 1/6(um sexto), fixando-a em 3(três) anos de reclusão.

Não existem causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno final a pena de 3(três) anos de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada.” Grifei

O magistrado considerou quatro circunstâncias negativas (
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e motivos do delito
)

Quanto as circunstâncias do art. 59 do CPB (
culpabilidade e circunstâncias do delito
), conforme mencionado anteriormente, entendo que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea, o que não merece qualquer reparação.

Entretanto, quanto as circunstâncias personalidade e motivos, há de ser feita a devida reparação, uma vez que o magistrado claudicou nos fundamentos quanto a negativação da personalidade, e incorreu em bis in idem, em relação aos motivos, uma vez que não trouxe elementos concreto para negativação do crime de lesão corporal.

Persistindo duas circunstâncias com a devida fundamentação idônea (culpabilidade e circunstância do delito), justifica-se a aplicação da pena-base acima do seu mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Redimensiono a pena-base aplicada ao crime tipificado no art.129, § 1º, I, do CPB para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
.

Na segunda fase, existindo a atenuante da confissão, fixo a pena intermediaria em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, por não existir causas de aumento ou diminuição.

Do concurso formal – em face do reconhecimento do concurso formal pelo Conselho de Sentença (art.70, do CPB), o que aplico a pena mais grave, aumentada de um sexto, totalizando 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias.

Entretanto, tendo em vista que na primeira sentença, o magistrado aplicou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, e o recurso de Apelação fora exclusivo da Defesa, visando assegurar a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, fixo o quantum da pena final e definitiva para o réu em
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, I, c/c art. 129, § 1º, I, todos do Código Penal
.

DA DETRAÇÃO DA PENA

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena do réu
ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
para
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados
art. 121, § 2º, I, c/c art. 129, § 1º, I, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/05/2025